Tribunal: TJMT
Processo: 0007277-85.2014.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007277-85.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (RECORRENTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), RAFAEL DE SANTANA SILVA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DELEGACIA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), CAUÃNE SANTANA GUIMARÃES (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES DE SANTANA (ASSISTENTE), MARCILENE BATISTA DE SANTANA (ASSISTENTE), PM MILTON CARLOS DE SENA MAGALHÃES (ASSISTENTE), PM ALLAN CHISTIAN RIBEIRO AMORIM (ASSISTENTE), PM DEGUISMAR VIEIRA DE CARVALHO (ASSISTENTE), JONATHAN JÚNIOR DA SILVA (ASSISTENTE), PC AGRÍCIO JUNIOR RODRIGUES CANABRAVA (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), RAFAEL DE SANTANA DA SILVA - CPF: 057.402.721-14 (VÍTIMA), JONATHAN JUNIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN JUNIO DA SILVA - CPF: 069.717.231-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – JUÍZO DE PROBABILIDADE DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NÃO DEMONSTRADO POR PROVAS JUDICIALIZADAS – REMESSA AO JÚRI POPULAR TEMERÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, apenas presunções, limitadas a elementos não confirmados na fase judicial, impõe-se a despronúncia, pois não atendida a exigência do art. 413 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas Marcolino
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, e art. 244-B do ECA, determinando sua submissão ao Júri Popular – Id. 178982769.

Nas razões recursais, o recorrente busca a despronúncia, ao argumento de que, mesmo após a realização da instrução processual, não há ao menos indícios de sua participação no evento delituoso imputado – Id.

178982776.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 178982782.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 180021651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“...
1º FATO
:

No dia 24 de maio de 2014, por volta das 19h39min, na Rua Jatobá, próximo a residência de nº 74 (residência da vítima),

Bairro Primavera III, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciando LUCAS MARCOLINO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com JONATHAN JÚNIOR DA SILVA, menor de idade na data do fato nascido em 24.06.1998), matou RAFAEL DE SANTANA DA SILVA, desferindo-lhe, adredemente combinado com o adolescente, pelo menos 08 (oito) disparos de arma de fogo, atingindo a vítima na região da cabeça, causando-lhe a morte por Hemorragia Intracraniana, consoante Laudo de Necropsia nº04512014-D. O. n° 19973969-2 (Num. 41236004 - Pág. 62/73), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (Num. 41236004 - Pág. 76/77) e Laudo de Local de Morte Violenta (Num. 41236004 - Pág. 39/54).

2º FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciando LUCAS MARCOLINO, vulgo “NEGUINHO ou PONEI”, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos JONATHAN JÚNIOR DA SILVA, de 16 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

HISTÓRICO:

Apurou-se que a vítima havia feito a negociação de uma motocicleta com o denunciado LUCAS MARCOLINO, vulgo “NEGUINHO ou PONEI” e com o menor Jonathan Júnior da Silva uma semana antes dos fatos. Contudo, o acordo não foi cumprido por eles, motivo pelo qual RAFAEL procurou o denunciando e o menor para cobrá-los, oportunidade que tiveram uma discussão, na qual a vítima disse que colocaria fogo na moto caso não recebesse combinado, sendo que LUCAS, junto com Jonathan, a ameaçaram, dizendo que se insistisse nessa história o matariam.

Na ocasião do crime, a vítima estava em casa sentado na área junto com sua irmã Cauâne, quando RAFAEL recebeu uma ligação no celular e saiu sentido a rua para atender, momento em que o denunciando LUCAS MARCOLINO, junto com o menor Jonathan Júnior da Silva, parou uma motocicleta próximo da vítima, conversou por alguns instantes e, em seguida, o garupa disparou vários tiros em face da vítima, a qual caiu no chão.

Foi apurado que LUCAS MARCOLINO era quem pilotava a motocicleta Titan, de cor vermelha, e com aros pintados de cor laranja bem forte, e o que o menor Jonathan era quem estava na garupa e efetuou os disparos em face da vítima, adredemente combinado com LUCAS.

Após o ato, o denunciado e Jhonatan evadiram-se do local, porém foram reconhecidos por testemunhas oculares.

O denunciado agiu por motivo torpe, qual seja, o desacerto comercial referente a venda de uma motocicleta.

O denunciando agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que chegaram em uma moto, aproximaram-se da vítima e, de inopino, já passaram a disparar, sem que a vítima esperasse a agressão, prejudicando-lhe, pois, as possibilidades de defesa.

O denunciado praticou o delito de homicídio qualificado narrado acima na companhia do adolescente JONATHAN JÚNIOR

DA SILVA, vulgo “JUNINHO”, plenamente ciente de que este era menor de 18 anos à época dos fatos, fazendo-o, assim, incidir, também, no crime previsto no artigo 244-B do ECA...” – Id. 178983159.

Finda a instrução probatória da primeira parte do procedimento do Júri, a autoridade judiciária entendeu estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e pronunciou o recorrente.

Contra a referida decisão é que se insurge a defesa do recorrente, a fim de seja despronunciado, haja vista a inexistência de provas judicializadas que indiquem a sua participação no crime que lhe fora imputado.

A razão assiste ao recorrente
.

Para a pronúncia, o art. 413 do CPP exige: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Na hipótese, a materialidade é certa, posto que confirmada pela Portaria, Boletim de Ocorrência, Laudo de exame do local de morte e Laudo de necropsia – Id. 178983167, pp. 2-3; pp. 39-54, 63; e Id; 178983168 pp. 1-8.

No entanto, o mesmo não se pode afirmar em relação aos indícios de autoria, os quais se mostram extremamente frágeis e inaptos ao encaminhamento da causa ao júri popular.

Em síntese, não há um conjunto de provas que autorize um juízo de probabilidade de autoria ou participação do recorrente.

A esse respeito, necessário esclarecer que, inicialmente, ainda na fase de inquérito policial, o nome do recorrente teria sido ventilado por uma “
testemunha ocular
”, no caso, a criança
Cauâne Santana Guimarães
[irmã da vítima], na época, com
10 anos de idade
, a qual declarou perante a autoridade policial que:

“...

na data dos fatos Rafael, minha mãe, meu irmão João Paulo e sua esposa Valmelisse e eu;
Que Rafael e eu estávamos sentados na área da frente de casa
, ao passo que minha mãe e as demais pessoas estavam dentro de casa vendo TV; Que já eram umas 19:00 horas ou um pouquinho mais ele saiu falando no telefone; Que ele saiu para a rua de a pé e não disse para onde iria;
Que assim que ele caminhou na rua de frente de casa chegaram dois rapazes numa motocicleta vermelha e parou do lado do meu irmão Rafael e conversaram um pouco; Que não escutei o que eles conversavam; Que em dado momento, vi o que estava na garupa da moto puxar uma arma de fogo e apontar pra meu irmão, bem como logo em seguida ele disparou vários tiros e pelo que me recordo foram quatro disparos
; Que de imediato meu irmão caiu no chão e eles foram embora; Que vi eles indo embora e logo em seguida eles retornaram no local onde meu irmão caiu, sendo que pararam, a moto e o garupa esticou uma das pernas dele e pisou em cima do sangue do meu irmão e riu e logo em seguida foram novamente embora; Que quando meu irmão saiu de casa eles chegaram pela frente ao encontro dele; Que a motocicleta era uma Titan de cor vermelha e os aros são pintados de cor laranja bem forte;
Que já vi esta moto na rua de casa, em frente da casa do Lucas; Que Lucas mora cerca de umas quatro casas da minha e do mesmo lado; que reconheci as pessoas que estavam na moto; Que quem estava pilotando a moto era o Lucas
; que Lucas estava de blusa preta, calça jeans azul e um tênis preto;
Que o garupa é o filho da Val, que mora no grilo lá do bairro; QUE sei que ele se chama “Juninho”
e ele estava com uma blusa preta com o nome Adidas na manga, bem como uma calça jeans de cor preta;
Que meu irmão vendeu uma moto na semana passada para o Juninho sendo que para pagar ele deu uma quantia em dinheiro e um celular; Que o celular estava bloqueado e meu irmão no outro dia foi na loja da Vivo e foi informado que o celular estava bloqueado porque era produto de roubo; Que meu irmão procurou o Juninho para pegar a moto e desfazer o negócio, sendo que neste momento o Juninho disse que iria matar ele caso continuasse com esta história
; Que meu irmão falou pra todo mundo que iria pôr fogo na moto, e esta história chegou no Juninho, por isso ele e o Lucas matou meu irmão; Que Lucas namora a Karol, irmão do Juninho, sendo que Lucas não sai da casa deles; (...) Que depois da morte de meu irmão não mais vi o Lucas e nem o Juninho e nem sei onde eles podem ser encontrados: QUE a Kemily disse pra mim que o Lucas não foi quem matou meu irmão porque ele estava numa fazenda trabalhando...
” – Id. 178983167, pp. 11-12, destaquei.

E, nesse sentido, traçou-se a linha investigativa de que o recorrente Lucas era um dos autores do delito que vitimou Rafael de Santana da Silva, o qual teria contado com a participação do adolescente Jonathan Junio da Silva.

Acontece que, passados quase dez anos desde a sua declaração, bem como em relação ao fato, referida testemunha nunca foi encontrada para ser inquirida em Juízo, havendo a desistência de sua oitiva na fase instrutória, manifestada pelo
parquet
no Id.

178982763, pp. 1-2.

O recorrente nega veementemente qualquer envolvimento com o fato delituoso, destacando em Juízo que “
Juninho
” nunca foi seu cunhado; nunca houve qualquer desentendimento com a vítima, mesmo porque, “
eram vizinhos e se conheciam desde criança”
; que “
está pagando por algo que não cometeu”
– Id. 178982740.

Por outro lado, o policial militar
Milton Carlos de Sena Magalhães
disse não se recordar sobre os fatos – Id. 178982715, enquanto o PM -
Deguismar Vieira de Carvalho
declarou em Juízo que teria ouvido de uma “
moça
”, que se identificou como irmã da vítima, que “
um dos autores era conhecido por Lucas”
– Id. 17898271.

O investigador de polícia
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
, por sua vez, recordou na fase judicial que o homicídio teria sido motivado em razão de um desentendimento por causa de uma moto e um celular, e que a irmã da vítima, salvo engano, uma “
adolescente
”, havia apontado o recorrente “
Lucas como o piloto da motocicleta e o adolescente Jonathan como o autor dos disparos de arma de fogo”
– Id. 17898271.

Resumidamente, ambos reproduzem o que supostamente teriam ouvido da possível testemunha ocular, a quem se referem como uma “
moça
” e “
adolescente
”.

Vale ressaltar que, ao ser questionado sobre o apontamento da pessoa de
Raul Lopes Nascimento
como a pessoa quem pilotava a motocicleta no dia do crime, limitou-se a supracitada testemunha a afirmar que isso de fato ocorreu, “
mas foi afastado
”, sem esboçar maiores detalhes acerca de como se chegou à conclusão.

Raul Lopes Nascimento
também prestou declaração em Juízo, oportunidade em que afirmou desconhecer o autor do crime – Id.

178982740.

O fortalecimento da versão acusatória de que Lucas possa ser um dos autores do crime não encontra guarida nem mesmo nas declarações da genitora da vítima, senhora
Maria das Dores Santana
, a qual afirmou em Juízo que, na época, sua filha Cauâne era muito pequena, por isso, não teria como reconhecer os ocupantes da motocicleta, sobretudo porque já era noite, estava escuro e a menor havia ficado na área da residência, enquanto seu filho foi assassinado na rua – Id. 17898271.

Por fim,
Marcilene Batista de Santana
, irmã do ofendido Rafael, foi categórica ao afirmar na fase judicial que os verdadeiros culpados da morte de seu irmão, no caso, “
Raul e Jonathan
” estão em liberdade – Id. 178982740.

Dessa forma, observa-se que o conjunto de provas que embasou a pronúncia restringiu-se aos elementos inquisitoriais, ou seja, em indícios colhidos no inquérito policial, não confirmado em Juízo.

Destarte, se o conjunto probatório é precário, pois não demonstrou indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, de rigor a despronúncia, pois não atendida a exigência do artigo 413 do CPP.

Ressalte-se, por fim, que se surgir prova substancialmente nova e caso não tenha sido extinta a punibilidade do acusado, o Ministério Público poderá apresentar nova denúncia contra ele, conforme autoriza o artigo 414,
parágrafo único
, do CPP.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
dou-lhe provimento
para despronunciar
Lucas Marcolino
da acusação de prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menor, referente à ação penal autuada sob o n. 0007277-85.2014.8.11.0037.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, haja vista a inexistência de informação de que se encontra preso por força de decisão proferida na ação penal acima mencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023